Tribunal: TJES
Processo: 5000368-16.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-16.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: AMANDA FREITAS CAZADINE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000368-16.2023.8.08.0002

RECORRENTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECORRIDO.: AMANDA FREITAS CAZADINE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
OFERTA/COMERCIALIZAÇÃO DE CELULAR SEM CARREGADOR.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL
.
PEDIDO ALTERNATIVO DE
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8232114. Contrarrazões no Id. 8232117.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8232114), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de ação proposta pela recorrida, que adquiriu aparelho celular comercializado pela recorrente, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., com o objetivo de ter reconhecido em juízo seu direito de receber carregador da parte contrária, que não é vendido em conjunto com o dispositivo posto em mercado pela fornecedora.

Assim, em exordial, a recorrida alegou venda casada, pois a empresa fornecedora deveria prover junto ao produto todos os itens essenciais ao seu funcionamento. Também argumentou pela necessidade de indenização por danos morais.

Em r. Sentença (Id. 8232111) do juízo primevo, restou entendido que o aparelho celular sem seu carregador não funciona, pois necessita de bateria, sendo destacado que o carregador do produto em questão não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa recorrente. Além disso, foi esclarecida a não configuração de danos morais no caso em comento.

Destarte, a recorrente foi condenada a fornecer à parte autora, no prazo de quinze dias um carregador de sua fabricação compatível com o aparelho adquirido pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de mercado do próprio bem:

DISPOSITIVO SENTENÇA OBJURGADA ID. 8232111

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a requerida, Apple Computer Brasil Ltda, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de mercado do próprio bem.

Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, em virtude da gratuidade do primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95).

Inconformada, a recorrente informa que não foi colacionado aos autos documento essencial à propositura da ação, sendo esse a nota fiscal do aparelho adquirido. Assim, aduz preliminar de ilegitimidade ativa.

Alternativamente, requer a improcedência da ação, firmando-se na tese de que tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

DA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA.

Pois bem.
Inicialmente, afasto a alegação de
ilegitimidade ativa
.

Em que pese a sustentação da recorrente nesse tocante, de que inexiste provas suficientes no sentido de atestar que de fato a compra do produto (aparelho celular) fora realizada pela autora, vale dizer que fora colacionado aos autos a caixa do produto e a identificação de garantia do mesmo junto ao site da própria Requerida (Id. 8231633), ou seja, o produto ao qual está baseada a causa de pedir é reconhecido pela Recorrente.

Além disso, a propriedade do bem móvel ocorre na tradição (Art. 1.267, CC), sendo comprovado pela consumidora que é proprietária do bem em questão, tendo participado de negócio jurídico. Assim, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO.

Inicialmente, em apertada síntese, colhe-se dos argumentos iniciais de que a autora, ora Recorrida, adquiriu aparelho telefônico (IPHONE 13, Estelar, 256GB, Número de Série: MGJW6G9GJ6; IMEI:359786906381406), pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, tal produto não veio com adaptador de tomada, que seria item fundamental para seu funcionamento, em que entendeu tal prática como sendo abusiva e, sem sucesso em solucionar a lide extrajudicialmente, ingressou em Juízo para que a Ré/Recorrente seja compelida a fornecer o produto faltante, bem como indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente se firma na tese de que tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Nesse quesito, não discordo no sentido de que a informação de que o carregador USB seria vendido separadamente fora amplamente divulgada, de forma que a Ré cumpriu seu dever de informação ao consumidor.
De modo contrário, entendo que a venda separada se configura como prática abusiva.

Nessa senda, O CDC, em seu artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular.

Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria, portanto, se trata de produto essencial ao funcionamento do principal (celular), instando consignar ainda que no caso em apreço, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, de forma que não possui o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone, motivo em que voto para comungar com a r. Sentença que condenou a Ré/Recorrente em obrigação de fazer relativa a entrega de carregador.

Para pertinência, elenco jurisprudências nesse diapasão:

DIREITO DO CONSUMIDOR - Obrigação de fazer, consistente no fornecimento, à autora, sem custo, de fonte de energia/carregador compatível com o modelo de telefone adquirido (Apple Iphone 11, 128GB) - Venda Casada configurada na hipótese - Reclamação do consumidor — Problema não resolvido - Perda do tempo vital ou existencial - Dano moral configurado — Valor. indenizatório de R$ 5 mi, bem fixado - Manutenção da respeitável sentença, de procedência, por seus próprios e Jurídicos fundamentos - Recurso Inominado ao qual se nega provimento.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL – PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa- turmasrecursais@bahia jus.br - Tel: 71 3372-7460 5º TURMA RECURSAL CÍVEL, CONSUMIDOR, TRÂNSITO E CRIMINAL. PROCESSO Nº: XX000-75.2020.8.05.0001 RECORRENTE: ELOAH LUCENA BICALHO RECORRIOS: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, LUIZACRED S A SOCIEDADE DE CREDITO FINANC E INVESTIMENTO E MAGAZINE LUIZA S A JUÍZO DE ORIGEM: 1º VSJE DO CONSUMIDOR (MATUTINO) SENTENÇA: JUÍZA LIVIA DE MELO BARBOSA EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE 11. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA, TENDO EM VISTA À AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE TOMADA DO CARREGADOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. A RECORRENTE REQUER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROCEDE EM PARTE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, TENDO EM VISTA AS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CARREGAMENTO DO APARELHO CELULAR SEM A TOMADA. ITEM ESSENCIAL. DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
(...)

Assim, entendo pela manutenção do juízo primevo na íntegra, devendo a recorrente
fornecer à parte autora,
no prazo de 15 dias a partir do julgamento do presente Recurso Inominado,
um carregador de sua fabricação compatível com o aparelho adquirido pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de mercado do próprio bem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, tendo em vista a inexistência de condenação em pecúnia, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)